Tribunal: TJMT
Processo: 1018017-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018017-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), ACACIA EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 26.586.040/0001-50 (AGRAVADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA ANALISADA NO ARESTO COMBATIDO. VIA IMPRÓPRIA.
MULTA DO ART.
1.026 DO
CPC. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Nos termos dos artigos
1.022
e
1.023

do
Código de Processo Civil
,
os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material na decisão, todavia, não se prestam ao reexame da matéria controvertida e à renovação da discussão posta nos autos, e devidamente apreciada no julgado.

2.

Não é cabível a aplicação da multa prevista no
artigo 1.026, §2o do CPC, quando não se constata dolo da parte embargante a caracterizar os embargos de declaração como manifestamente protelatórios, mormente se evidente o simples desejo do embargante de ter aperfeiçoada a prestação jurisdicional, como se observa no caso em apreço.

3.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1018017-50.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S/A.

EMBARGADO: ACÁCIA EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA – ME.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SAFRA S/A
, em face de
decisão colegiada proferida por esta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo
a quo
que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para tornar inexigível a devolução do valor do veículo (Id. 234374159).

Em suma, o embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão embargado, argumentando que a
embargada ainda está em débito e, no caso de existir valores a serem restituídos pelo embargado, estes devem ser compensados no débito que existe em favor da embargante, uma vez que se trata de previsão legal a compensação de crédito e débitos. Aduz
que não permitir a compensação dos valores, configura
enriquecimento ilícito.

Ao final, requer seja reformada a decisão para esclarecer a contradição, reconhecendo a aplicabilidade da compensação de valores (Id. 241535687).

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos e, ainda a condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% (dois) sobre o valor da causa (Id. 241947171).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que constate quaisquer dos vícios apontados, e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”
.

Sob esse aspecto, já orientou o c. Superior Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração no agravo interno nos embargos de declaração no agravo em
recurso
especial. Omissão não caracterizada. Inexistência de violação do art.
1.022
do CPC/2015. Embargos rejeitados. (...) 3. Não há que se falar em ofensa ao art.
1.022
do
CPC
, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgarem necessários para a resolução da lide (...). (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023)”.

Na temática, valho-me da pertinente e valiosa lição do autor em referência,
ipsis litteris
:

"A dúvida não faz parte dos vícios descritos pelo diploma processual, o que deve ser elogiado, visto que não é propriamente um vício da decisão, mas um estado subjetivo de incerteza de quem não consegue compreendê-la. Caso a incompreensão seja derivada de uma obscuridade ou contradição, é natural o cabimento dos embargos de declaração, mas em razão desses vícios, e não do estado subjetivo de incerteza do leitor da decisão. (
NEVES, Daniel Amorim Assumpção
. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 12a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 1.707)”.

Pois bem.

O embargante sustenta em suas razões que o acórdão foi contraditório, pois deixou de considerar a aplicabilidade da compensação de valores.

In casu
, após apreciação reiterada e atenciosa dos autos, entendo que não assiste razão ao embargante, pelas razões que passo a expor, com a devida vênia.

Nos termos e fundamentos ponderados no r. Acórdão, destaca-se:

“(...)
Relativamente à arguição de necessidade de compensação, observa-se que referida tese deveria ter sido aduzida pelo agravante na fase de conhecimento, conforme previsão do art. 508 do CPC.

Neste sentido, pode-se acrescentar a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, contida em seu Código de Processo Civil Comentado, (São Paulo; Ed. Revista dos Tribunais, 2023, p. 1196), veja-se:

“2. Alegações repelidas. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Transitada em julgado a decisão ou sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada (...).”

Note-se que, as duas ações distribuídas pelo agravante, foram extintas sem resolução do mérito e, a apelação interposta foi desprovida
.

No mesmo sentido, o agravante não se insurgiu em relação à compensação em recurso de apelação, momento em que poderia ter alegado a matéria da compensação. Contudo, não o fez, sendo que a sentença transitou em julgado em 11.07.2023 – id. 123090581. Portanto, não há como desconsiderar a decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança pública
.

Nesta senda:

(...)

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE MORA. COBRANÇA DE PARCELA JÁ PAGA. AÇÃO IMPROCEDENTE. APELO DO AUTOR NEGADO. Tendo o autor ofertado ação de busca e apreensão em razão de inadimplemento não configurado, vez que as parcelas cobradas foram quitadas antes da distribuição da ação e cumprimento da liminar, de rigor a improcedência da ação, respondendo o autor pelos ônus sucumbenciais. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO IMPROCEDENTE. VEÍCULO VENDIDO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO NA DATA DA APREENSÃO. Considerando-se que a obrigação de devolução do veículo ao réu se tornou impossível de ser cumprida, ante a venda do bem em leilão, de rigor a conversão da obrigação em perdas e danos, devendo ser devolvido o valor do bem na data da apreensão, de acordo com a tabela FIPE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No caso dos autos, o valor da indenização deve ser mantido. (TJ-SP - AC: 10089160220198260564 SP 1008916-02.2019.8.26.0564, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 07/11/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2019)”.

Consequentemente, não merece reforma a r. decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em tais pontos, devendo ser desprovido. (...)”.

Com efeito, ao contrário do que o embargante assevera no sentido de que o exame
sub judice
, se afigura contraditório à questão de fundo, ou seja, a aplicabilidade da compensação de valores
,
em verdade, data vênia, o acórdão vergastado, fundamentou adequadamente as razões para desprover o agravo de instrumento.

Ademais, há de ressaltar o entendimento que os embargos de declaração não possuem a finalidade de renovar, ou reconsiderar, a discussão, conforme já se posicionou o c. STJ e outros Tribunais,
in verbis
:

"Embargos de declaração no agravo interno na petição no agravo em
recurso
especial. ação condenatória. acórdão deste órgão fracionário que não conheceu do reclamo. irresignação recursal da parte ré.
1
. Aclaratórios opostos por parte que não figura na autuação deste processo, não possuindo legitimidade recursal. Precedentes. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt na PET no AREsp n. 1.922.382/PR, relator Ministro
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)".

"Embargos de declaração. Obscuridade. Contradição. Omissão. Erro material. Hipóteses do artigo
1.022
do CPC/2015. Inocorrência. Reexame da matéria analisada no aresto combatido. Impossibilidade. Pré-questionamento para efeito de interposição de
recurso
especial ou extraordinário. 1. Não se verificando dos termos do acórdão, a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, tendo em vista que os argumentos apresentados pelo autor e defesa foram devidamente enfrentados, impõe-se a rejeição do
recurso
. 2. Vale destacar que, conforme a dicção do
Código de Processo Civil/15
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 3. Rejeitar os embargos declaratórios. (TJMG - RED 1.0000.23.136160-1/002, Relatora: Desa.
Teresa Cristina da Cunha Peixoto
, 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/06/2024, publicação da súmula em 01/07/2024)”.

Nessa esteira, o que se afere no cenário é o mero descontentamento ou inconformismo do embargante com o resultado do julgamento que não lhe foi favorável, diante da ausência de vícios capaz de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

Dessa forma, e diante das considerações explanadas, no meu inteligir, no caso em análise não há sequer mínimos indícios omissão, contradição, obscuridade ou erro material, passível de ser sanado, razão pela qual se impõe a rejeição recursal para manter incólume o r. acórdão que desproveu o recurso de agravo de instrumento.

O artigo 1.026, §2o, do CPC dispõe:

"quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa"
.

Da análise, não se constata dolo da parte embargante a caracterizar os embargos de declaração como manifestamente protelatórios, mormente se evidente o simples desejo de ter aperfeiçoada a prestação jurisdicional, como se observa no caso em apreço.

Assim, não é o caso de aplicação sanções dos artigos 1.026, §2o do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante, que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024